Tribunal: TJDFT
Processo: 0737127-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737127-90.2022.8.07.0000 RECORRENTES: VINÍCIUS COSTA VILEFORT, DÉLIA DE ALMEIDA LUZ VILEFORT RECORRIDA: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SALDO REMANESCENTE. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ATIVOS. NECESSIDADE. 1. A apuração do saldo remanescente, nos casos em que são efetuados depósitos parciais, é feita mediante a dedução do valor de cada depósito, na data em que foi realizado, do cálculo a ser elaborado em conformidade com o título executivo. Sobre o saldo remanescente apurado, então, haverá a incidência de juros e de correção monetária, de acordo com o que foi determinado no título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor. 2. O valor exequendo sofre os efeitos da mora até a sua completa quitação. As parcelas pagas no transcurso no processo devem ser abatidas, e sobre elas deixam de incidir, nas datas dos respectivos pagamentos, juros e correção monetária. 3. A incidência de juros após a decretação da falência está condicionada à existência de ativo suficiente para o pagamento do principal, o que deve ser objeto de apreciação no Juízo universal da falência. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 792 do CPC, 6o, incisos II e III, 99, inciso V, e 124, todos da Lei 11.101/2005, porque, não integrando o patrimônio expropriado a massa falida, é legítima a continuidade dos atos expropriatórios em face do terceiro no juízo originário, sem a necessidade de remessa dos autos ao juízo falimentar, bem como não se deve limitar a cobrança de juros até a decretação da falência. Em relação às teses do item “b” supra, apontam divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 792 do CPC, 6o, incisos II e III, 99, inciso V, e 124, todos da Lei 11.101/2005. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015